Tribunal: TJSP
Processo: 2270842-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATOS DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES - COMPETÊNCIA DA 25a À 36a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, INCISO III.14 – RECURSO NÃO CONHECIDO – REMESSA DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270842-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FASTTUR TURISMO E CAMBIO EIRELI - ME e CHRYSTIANO BORGES
BARCELLOS, é agravado DANILO PECORARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270842-89.2020.8.26.0000 -Voto no 49574
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2270842-89.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTES: FASTTUR TURISMO E CÂMBIO EIRELI ME E OUTRO
AGRAVADO: DANILO PECORARO
VOTO No 49.574
COMPETÊNCIA
RECURSAL

RESCISÃO
CONTRATUAL DE CONTRATOS DE MÚTUO ENTRE
PARTICULARES - COMPETÊNCIA DA 25a À 36a
CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO RESOLUÇÃO No 623/2013,
ART. 5o, INCISO III.14 RECURSO NÃO CONHECIDO
REMESSA DETERMINADA.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
de
rescisão
contratual,
restituição
de
valores
e
indenização, da decisão que acolheu pedido de aditamento
da inicial.
Dizem os agravantes que o art. 329, inciso
II, do CPC só permite o aditamento com o consentimento do
réu, porém, houve discordância. Serão prejudicados em
razão dos honorários de sucumbência que deixarão de
receber.
O
recurso
foi
ter
à
Mesa(Regimento
Interno, art. 170, inciso I).
É o Relatório.
Segundo a petição inicial, cujo teor
define a competência em grau de recurso (Regimento
Interno, TJSP, art. 103), as partes firmaram contratos de
mútuo, em que o autor mutuante emprestou valor creditado
na conta corrente do mutuário, que deveria assim remunera-
lo mensalmente pelo pagamento da compensação financeira
prometida, mas não o fez, com o que descumpriu sua
obrigação, daí o pedido de restituição do capital
mutuado, somado ao prometido e mais uma indenização por
dano moral.
As ações sobre negócio jurídico que tenham
por objeto bens móveis corpóreos, como é o dinheiro, e
semoventes são da competência da 25a à 36a Câmaras da
Seção de Direito Privado, conforme art. 5o, inciso
III.14, da Resolução no 623/2013.
É antigo o entendimento, no Órgão Especial
(Dúvida de Competência no 181.632-0/6-00, de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270842-89.2020.8.26.0000 -Voto no 49574
3
Relator designado Des. José Roberto Bedran, j. 21.10.09;
Conflito de Competência no 990.10.224520-9, de São Paulo,
Rel. Des. José Santana, j. 06.10.10; Conflito de
Competência no 0004820-82.2011.8.26.0000, de Mairiporã,
Rel. Des. Ribeiro dos Santos, j. 04.05.11; Conflito de
Competência no 0236220-33.2011.8.26.0000, de São Paulo,
Rel. Des. Gonzaga Franceschini, j. 25.07.12), e no Grupo
Especial
(Conflito
de
Competência
no
0074705-18.2013.8.26.0000, de São Paulo, Rel. Des. Gomes
Varjão,
j.
23.05.13;
Conflito
de
Competência
no
0069749-56.2013.8.26.0000, de São Paulo, Rel. Des. Elliot
Akel,
j.
15.08.13;
Conflito
de
Competência
no
0195060-57.2013.8.26.0000, de Santos, Rel. Des. J. B.
Franco de Godoi, j. 28.11.13).
Assim,
não
conheço
do
recurso,
determinando remessa e redistribuição dos autos, da 25a à
36a Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça.
MATHEUS FONTES
Relator